Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP.TEMA942DOSTF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NOTEMA942DOSTF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, agente de polícia, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de trabalho de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de atividade policial, prestado sob condições especiais, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286STF(Tema942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc.
4. Ainda assim não fosse, o autor está submetido a legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, a saber a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial.
5. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício.
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedente o pedido conversão de tempo especial para comum.